Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRISÃO MANTIDA.
1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP.
2. Violadas as medidas protetivas com a prática de novos delitos de violência doméstica, resta demonstrada a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e evitar o risco de voltar a delinquir.
3. Ordem denegada.